Tribunal: TJDFT
Processo: 0728466-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de LUCI RAMIRA DA SILVA, ora Agravante, deferiu o segredo de justiça para o referido processo, até que se apreendesse o veículo dado em garantia, nos seguintes termos: “O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID xx, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo CRONOS DRIVE, ano 2018, cor CINZA, placa PBN2307, no endereço QNQ 5 Conjunto 16, CASA 06, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72270-516, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipado pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo. Anote-se. Em caso de extinção ou conversão da presente demanda em ação de execução de título extrajudicial, retire-se o segredo de justiça dos presentes autos. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. (...)” (Negrito nosso). A Agravante recorre da decisão sustentando, em síntese, que está totalmente desamparada pelo ordenamento jurídico vigente, pois contrária ao princípio da publicidade dos atos processuais. Pugna, de início, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como da probabilidade de provimento do recurso, dada a ofensa direta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Quanto ao mérito, alega que a regra é a publicidade dos atos processuais, garantida constitucionalmente pelos artigos 5o, inciso LX e 93, incisos IX e X, da Constituição Federal e que a legislação não prevê que a ação de busca e apreensão tramite sob segredo de justiça, não se enquadrando, pois, em quaisquer das exceções legais previstas para a publicidade do processo. No mesmo sentido, afirma que há ofensa aos direitos dos advogados, uma vez que a Lei 8.906/94, em seu art. 7o, incisos XIII e XV, traz como prerrogativa da função a possibilidade de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça, como é o caso em apreço. Aduz ter havido violação aos princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Salienta que as circunstâncias dos autos não revelam a necessidade de sigilo, mostrando-se impertinente a limitação do acesso ao mandado. Acrescenta que, sendo infrutíferas as buscas ao veículo, o feito poderá ser convertido em ação executiva, o que demonstra que a ausência do automóvel não obstará o recebimento da quantia almejada. Colaciona jurisprudência em abono à tese defendida, asseverando, por fim, que a decisão proferida pelo magistrado singular deve ser reformada, diante de sua ilegalidade. Pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para afastar a tramitação do feito em segredo de justiça, de modo a permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É a suma do necessário. De início, defiro à Agravante o benefício da gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, em vista da declaração de hipossuficiência da parte e da presunção de veracidade que lhe é atribuída por força do disposto nos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil. Por oportuno, registro que compartilho do entendimento de que, diante da declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício, mas sim da parte contrária. Ultrapassada esta questão, consigno que, muito embora a Agravante sustente o manejo do recurso com embasamento em feitos de exibição ou posse de documento ou coisa (inciso VI do art. 1015 do CPC), a situação na origem não retrata essa condição, porquanto trata-se de ação de busca e apreensão prevista no Decreto Lei n. 911/69. Dito isso, tem-se que a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. No entanto, considerando a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso em apreço, revela-se possível a mitigação da taxatividade do dispositivo legal em referência, diante do prejuízo pelo decurso do tempo. Desta feita, conheço do recurso interposto. Passo à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do efeito pleiteado. Com efeito, a publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista no art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, que só pode sofrer restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. Por sua vez, o art. 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça: (I) em que o exija o interesse público ou social; (II) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (III) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (IV) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Logo, observa-se que a ação de busca e apreensão prevista no Decreto Lei n. 911/69 não faz parte de quaisquer das exceções legais que permitem o sigilo processual. Nota-se, por outro lado, que a decisão agravada teve como fundamento para a atribuição de sigilo ao processo as seguintes questões: “1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipado pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo.” Percebe-se que, além de nenhuma das justificativas acima para o sigilo do processo se enquadrar nas exceções da Constituição Federal e do 189 do CPC, é certo que a efetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com o interesse social, o qual diz respeito à determinada parcela da sociedade. Do contrário, toda ação deveria correr em segredo de justiça, porquanto sempre existe o interesse em dar efetividade às decisões judiciais. Na realidade, todos os fundamentos nos quais se funda o segredo de justiça deferido aos atos processuais visam, em última instância, assegurar a localização e apreensão do veículo dado em garantia em contrato com cláusula de alienação fiduciária, o que, à toda evidência, configura interesse individual do credor. Ou seja, a justificativa que ampara a decisão ora vergastada se funda em questão de interesse meramente patrimonial, que não pode se sobrepor à garantia constitucional da publicidade do processo e dos atos processuais, sobretudo quando não se trata de quaisquer das exceções legais. Cumpre destacar, ademais, que sequer há nos autos indícios de que a Agravante venha ocultando o veículo de forma deliberada ou usando de artifícios maliciosos para dificultar o trâmite processual, de modo que não se pode afirmar que seu acesso ao processo e acompanhamento do mesmo seja prejudicial à busca pelo bem que se pretende apreender. Ainda que assim não fosse, entende-se que, se o devedor está ocultando o bem, assim o fará com ou sem acompanhar o processo, haja ou não o sigilo das informações, o que, de pronto, afasta a razoabilidade do segredo de justiça. Ressalta-se que o sigilo imposto na origem não abrange somente alguns atos, mas o processo em sua integralidade, impedindo o acesso da Agravante e seu procurador a quaisquer dos atos processuais que venham a ser praticados até que se realize a apreensão do veículo objeto dos autos, circunstância que depõe contra os princípios constitucionais e legais que regem o processo civil, especialmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, implicando, inclusive, cerceamento de defesa. Nesse quadrante, além do requisito da probabilidade do provimento do recurso, verifico, ainda, que o perigo de dano, fundado na urgência de não se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, decorre do risco da nulidade de inúmeras decisões que venham a ser adotadas no feito, visto que a publicidade constitui pressuposto da decisão tomada pelo órgão jurisdicional, assim como o risco decorre das consequências dessas decisões futuras. À vista do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 06 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator